Tribunal: TJPA
Processo: 0854353-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854353-96.2019.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Viação Forte Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por seguradora, reformando sentença de improcedência para julgar procedente ação de ressarcimento por sub-rogação, com condenação solidária do Estado do Pará e da embargante ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. A embargante alegou omissões e contradição quanto ao exame da culpa exclusiva do condutor do veículo estatal, à insuficiência do conjunto probatório, à ausência de perícia técnica e à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a culpa concorrente dos envolvidos no acidente e a responsabilidade solidária dos réus; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e as conclusões de mérito adotadas pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia adequadamente as questões essenciais ao julgamento ao fundamentar o reconhecimento da culpa concorrente com base nos elementos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o respectivo croqui.

4. A existência de versões divergentes apresentadas pelos condutores não impede a conclusão pela concorrência de culpas quando o conjunto probatório permite identificar condutas negligentes de ambos os envolvidos.

5. O reconhecimento da culpa concorrente afasta logicamente a tese de culpa exclusiva de qualquer dos condutores, inexistindo omissão quanto ao enfrentamento dessa alegação defensiva.

6. O acórdão explicita o nexo causal entre as condutas dos motoristas e os danos sofridos pelo veículo segurado, bem como fundamenta a responsabilidade solidária dos causadores do dano nos termos do art. 942 do Código Civil.

7. O julgador aprecia livremente as provas constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC, podendo concluir pela suficiência do conjunto probatório para formação de seu convencimento, ainda que inexistente prova pericial.

8. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para reexame da matéria já decidida.

9. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O reconhecimento da culpa concorrente afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de culpa exclusiva de qualquer dos envolvidos no acidente.

3. O boletim de ocorrência e os demais elementos documentais podem ser suficientes para formar o convencimento judicial acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil.

4. A responsabilidade solidária dos causadores do dano perante a vítima decorre do art. 942 do Código Civil, sendo irrelevante a gradação da culpa para fins de ressarcimento.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração das provas.
6. O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 371, 373, I e II, e 1.022. CC, arts. 786 e 942.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 188. STJ, Súmulas 43 e 54. STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017. TJPA, Apelação Cível nº 0826016-29.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0014670-03.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854353-96.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:
VIAÇÃO FORTE LTDA

EMBARGADO:
ALLIANZ SEGUROS S.A

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 36079310

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 36353911) opostos pelo
VIAÇÃO FORTE LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 36079310 que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A, reformando a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de ressarcimento formulado na Ação de Ressarcimento por Sub-rogação de origem.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas relacionadas à alegada culpa exclusiva do condutor do veículo pertencente ao Estado do Pará, à insuficiência do conjunto probatório para definição da dinâmica do acidente, à ausência de prova técnica pericial e à distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, haver contradição interna no acórdão, porquanto, embora reconheça a existência de versões divergentes acerca dos fatos, conclui pela configuração de culpa concorrente entre os envolvidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (ID n. 36421901), pugnando pela rejeição dos embargos ao argumento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão da embargante consiste em mera rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradição no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento de teses defensivas relacionadas à dinâmica do acidente, à insuficiência probatória e ao ônus da prova.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 36079310:

“(...)
VOTO
.

I. Admissibilidade recursal

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

II. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que causou danos ao veículo segurado pela apelante.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente por insuficiência de provas quanto à culpa dos réus. Com a devida vênia, entendo que a decisão merece reforma.

É fato incontroverso e exaustivamente comprovado nos autos que o veículo segurado se encontrava estacionado no momento do sinistro, sendo, portanto, um elemento passivo na cadeia de eventos. O dano sofrido por ele foi consequência direta e exclusiva da colisão ocorrida entre o ônibus de propriedade da Viação Forte e o Fiat Uno pertencente ao Estado do Pará.

O cerne da questão, portanto, não é se a autora provou a culpa de um ou de outro, mas sim se a conduta de ambos os réus, em conjunto, foi a causa do dano. A resposta é afirmativa.

As provas documentais, especialmente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e seu croqui (ID 13324125), embora contenham versões conflitantes dos condutores, fornecem elementos suficientes para se concluir pela culpa concorrente:

Conduta do veículo do Estado do Pará: O próprio condutor declarou que pretendia seguir em frente na Av. Gentil Bittencourt, embora estivesse posicionado em faixa que, segundo a sinalização horizontal (evidente no croqui), era de conversão obrigatória à esquerda. Tal conduta configura manifesta imprudência e desrespeito às normas de trânsito.

Conduta do veículo da Viação Forte: O motorista do ônibus, ao realizar a conversão à esquerda, mudando de faixa, tinha o dever de cautela redobrado, certificando-se de que a manobra poderia ser feita com segurança (art. 34 do CTB). A ocorrência da colisão lateral indica que tal dever não foi observado, havendo falha na execução da manobra.

Ambos os motoristas, portanto, agiram de forma negligente e imprudente, e a soma de suas condutas resultou na colisão entre si e, subsequentemente, no abalroamento do veículo segurado. Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária dos causadores do dano perante a vítima.

O artigo 942 do Código Civil estabelece que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Para a vítima (e para a seguradora sub-rogada em seus direitos), não importa a gradação da culpa entre os ofensores; basta que a conduta de cada um tenha sido uma causa necessária para o resultado final. A discussão sobre a parcela de responsabilidade de cada um é matéria a ser resolvida em eventual ação de regresso entre os próprios causadores do dano, não podendo ser oposta à vítima.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA. CULPA PRESUMIDA POR DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por proprietário de veículo (apelante) contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora (apelada), condenando-o ao pagamento de R$ 30.788,89, acrescido de correção monetária e juros moratórios. A pretensão da seguradora decorre de indenização paga ao segurado, em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo de titularidade do autor da ação e veículo segurado pela recorrida.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:(i) se há provas suficientes da culpa do condutor do veículo de propriedade do apelante pela colisão;(ii) se é válida a sub-rogação da seguradora no direito de regresso contra o causador do dano;(iii) se há responsabilidade do proprietário do veículo, mesmo sem prova da condução direta no momento do acidente.

III. Razões de decidir

A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-rogou-se nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A dinâmica do acidente, comprovada por boletim de ocorrência, imagens do local e mapeamento urbano, evidencia que o veículo do apelante desrespeitou sinalização de parada obrigatória e adentrou via preferencial, gerando presunção de culpa.

A ausência de produção de prova técnica ou testemunhal que infirmasse tal presunção confirma a responsabilidade civil, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Ainda que não se comprove a condução pessoal pelo apelante, aplica-(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A seguradora que indeniza seu segurado tem direito de regresso contra o causador do dano, nos limites do valor pago, por força da sub-rogação legal (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF).2. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória configura presunção de culpa do condutor que adentra via preferencial.3. O proprietário do veículo é responsável civilmente pelo uso indevido do bem, mesmo sem prova da condução pessoal, com base na teoria do risco e na jurisprudência consolidada do STJ."

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0826016-29.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PARTICIPAÇÃO EM PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZ. CASO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO ART. 786, CAPUT, CC/2002. ENTENDIMENTO DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 – Insurgiu-se o Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral ao recebimento de indenização por danos materiais decorrentes de reparo em veículo assegurado atingido por veículo da Secretaria de Estado de Saúde Pública causador do acidente de trânsito.

2 - Hipótese dos autos em que restou verificada a responsabilidade objetiva do Estado recorrente pelos danos causados ao veículo assegurado.

(...)

4 – Instruídos os autos com a comunicação do sinistro, apólice do seguro, boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito do DETRAN/PA, fotografias do dano, orçamentos e notas fiscais dos valores gastos com o reparo do veículo, caberia ao apelante/réu em sua peça contestatória apresentar os documentos necessários para as defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu já que não juntou nenhum documento, não havendo o que se falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

5 – O direito da recorrida decorre de sub-rogação legal prevista pelo Art. 786, caput, do CC/2002. Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0014670-03.2010.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-01-31)

O juízo a quo equivocou-se ao impor à autora, vítima passiva do evento, o ônus de dirimir a controvérsia entre os réus. O fato constitutivo do direito da autora é o dano sofrido em decorrência da ação culposa dos réus, o que foi devidamente comprovado. A solidariedade, nesses casos, visa justamente proteger a vítima, garantindo a reparação integral do seu prejuízo.

Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora (ID 30575609) e a sua sub-rogação nos direitos do segurado (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF), a procedência do pedido de ressarcimento é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando os réus, ESTADO DO PARÁ e VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, solidariamente, a pagar à autora, ALLIANZ SEGUROS S.A., a quantia de R$ 8.967,98 (oito mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (17/10/2016), nos termos da Súmula 54 do STJ. (...)”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que, embora houvesse versões divergentes apresentadas pelos condutores envolvidos, os elementos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência e o respectivo croqui, permitiam concluir pela culpa concorrente dos réus, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante a vítima e a seguradora sub-rogada, a exata gradação da culpa de cada um dos envolvidos.

Da mesma forma, o julgado explicitou as razões pelas quais entendeu configurado o nexo causal entre as condutas dos condutores e os danos suportados pelo veículo segurado, bem como os fundamentos jurídicos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos demandados, nos termos do art. 942 do Código Civil.

“O artigo 942 do Código Civil estabelece que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Para a vítima (e para a seguradora sub-rogada em seus direitos), não importa a gradação da culpa entre os ofensores; basta que a conduta de cada um tenha sido uma causa necessária para o resultado final. A discussão sobre a parcela de responsabilidade de cada um é matéria a ser resolvida em eventual ação de regresso entre os próprios causadores do dano, não podendo ser oposta à vítima”.

A alegação de ausência de enfrentamento da tese de culpa exclusiva do condutor do veículo pertencente ao Estado do Pará igualmente não procede, porquanto a conclusão pela culpa concorrente afasta, por incompatibilidade lógica, a tese de responsabilidade exclusiva de qualquer dos envolvidos.

Também não se verifica omissão quanto à insuficiência probatória ou à ausência de prova técnica. O acórdão, ao valorar o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pela sua suficiência para formação do convencimento judicial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIAÇÃO FORTE LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 36079310, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026